Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da inércia da parte credora em atender intimação para apresentação de minuta de acordo extrajudicial com assinaturas reconhecidas em cartório.
II. O credor foi intimado a apresentar documento que tenha a firma do réu reconhecida, cautela necessária para a formação do título executivo, ante a inocorrência da citação.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que a atender ao chamado judicial, ou, contrapondo-se à determinação exarada, interpor o recurso cabível.
IV. Outra possibilidade disponível ao credor em ação de busca e apreensão diz respeito à conversão do pedido em ação executiva, nos moldes do artigo 4o do Decreto n. 911/69, ante a não localização do bem alienado fiduciariamente, como evidenciado no caso em concreto. Logo, se não se manifesta em nenhum sentido, no prazo assinalado, obsta o prosseguimento do processo.
V. Desse modo, a parte que não requer os procedimentos aplicáveis ao caso, nem se manifesta no prazo assinalado para suprir ou impugnar a determinação exarada, obsta o prosseguimento do processo, caracterizando a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e falta de interesse processual, consoante dispõe os incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.